Tribunal: TJSP
Processo: 1020061-38.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*Ação revisional – contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor – ausência de contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as partes contratantes - validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira, que não diverge do contratado – taxa média de mercado que não é limitadora, mas

Ementa:
*Ação revisional – contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor – ausência de contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as partes contratantes - validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira, que não diverge do contratado – taxa média de mercado que não é limitadora, mas apenas parâmetro, não havendo abusividade no caso concreto – capitalização mensal prevista em contrato – inovação recursal quanto à abusividade de tarifas – demanda improcedente – recurso conhecido em parte e improvido.*